Tribunal: CVM
Processo: RJ-2012-10069
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2015-03-31
Data de publicação: 2015-03-31

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2012/10069

Acusado:
Antonio Romildo da Silva

Ementa:
Não divulgação de fato relevante. Advertência.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Preliminarmente,
rejeitar
as
arguições
da
defesa
de
(i)
inexistência de elementos conclusivos quanto à materialidade da
infração imputada; e (ii) inobservância do disposto no art. 1o da
Deliberação CVM no 538/2008, uma vez que não foi dada a
oportunidade de manifestação prévia sobre os fatos abordados na
Acusação.

2.
No mérito, com base no art. 11 da Lei no 6.385/76, aplicar ao
acusado Antonio Romildo da Silva a penalidade de
advertência, pela não divulgação de fato relevante sobre a
autorização de venda da participação da Companhia Parmalat,
em infração ao disposto no art. 3o da Instrução CVM no
358/2002, combinado com o disposto no art. 44, §2o, da
Instrução CVM no 480/2009.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento
de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da
Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo
com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional,
poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede
prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes
procuradores.

Presente a advogada Ana Luisa Mendonça, representando o acusado
Antonio Romildo da Silva.

Presente
a
Procuradora-federal
Luciana
Carvalho
Dayer,
representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria,
Relator, Luciana Dias, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM,
Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2015.

Pablo Renteria
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o RJ2012/10069

Acusado:
Antonio Romildo da Silva

Assunto:
Não divulgação de fato relevante (infração ao art. 3o da Instrução
CVM no 358/2002, c/c o art. 44, §2o, da Instrução CVM no
480/2009).

Relator:
Diretor Pablo Waldemar Renteria

RELATÓRIO

I. DA ORIGEM
1.
O presente processo sancionador tem origem no Processo CVM no
RJ2011/14030, no qual se examinou reclamação protocolada por E.M.S.S. junto à
CVM, em 7.12.2011.

2.
De acordo com a reclamação, E.M.S.S. teria celebrado contratos com a Laep
Investments Ltd. (“LAEP” ou “Companhia”), a Lácteos Brasil S.A. (“Lácteos”), a
Padma Indústria de Alimentos S.A. (nova denominação da Parmalat Brasil S.A.
Indústria de Alimentos S.A., “Parmalat”), envolvendo a liquidação antecipada e o
cancelamento da totalidade das debêntures de emissão privada em circulação da
Parmalat, que estava inadimplente no valor total (abrangendo principal e juros) de
aproximadamente R$120 milhões (cento e vinte milhões de reais). A celebração de
tais contratos foi noticiada por meio dos fatos relevantes divulgados pela LAEP em
26.03.2009, 17.04.2009 e 01.07.2009 (fls. 010/016).

3.
As debêntures, inicialmente detidas pelo Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não-Padronizados Alemanha Multicarteira, foram adquiridas em
1.7.2009 pelo E.M.S.S., que, ato contínuo, as cedeu à LAEP e à World Wide
Investment LLC (“WWI”) em contrapartida ao pagamento de R$120 milhões (cento
e vinte milhões de reais), dentro do cronograma ajustado contratualmente. No
entanto, de acordo com o reclamante, a LAEP e a WWI não teriam cumprido a
obrigação, de modo que lhe seria devida a quantia de R$123 milhões (cento e vinte
três milhões de reais).

4.
Prossegue a reclamação relatando que, na assembleia geral extraordinária
da LAEP, realizada em 17.10.2011, os acionistas teriam autorizado seus diretores a
vender a participação que a Companhia detinha no capital social da Parmalat, por
intermédio da Lácteos. Assim, consta da ata da assembleia que, em 17.10.2011, foi
encaminhada à CVM pelo sistema IPE:

“Os acionistas presentes deliberaram e aprovaram, em vista dos melhores
interesses da Companhia, por unanimidade, quanto segue: 1. Aumentar o
capital autorizado da Companhia em 150 milhões de ações Classe A, com
valor de emissão (par value) de U$0,20 (vinte centavos de dólar norte-
americano); 2. Reduzir o valor mínimo de emissão (par value) de ações
da Companhia, com validade a partir de 3 de novembro de 2011 (i) das
ações Classe A, autorizadas (emitidas ou não) de U$0,20 (vinte centavos
de dólar norte-americano) para U$0,01 (um centavo de dólar norte-
americano), e (ii) cada uma das ações Classe B autorizadas (emitidas ou
não) de US$0,02 (dois centavos de dólar norte-americano) para US$0,01
(um centavo de dólar norte-americano), devendo os valores excedentes
ser estornados para a conta de ágio (surplus account); 3. Delegar ao
Presidente a autoridade para emitir novas ações Classe A (em uma ou
mais emissões) em contrapartida do valor de emissão justo e nos
melhores interesses da Companhia, dentro das exceções da Cláusula 42.4
(e) do Estatuto Social, inclusive eventuais conversões de dívida de capital;
5. Autorizar os diretores a iniciarem negociação e, posteriormente,

a assinatura de documentos para a venda, direta ou indireta, da
participação da Companhia na empresa Padma Indústrias de
Alimentos S.A. (anteriormente denominada Parmalat Brasil S.A.
Indústrias de Alimentos), ratificando todos os atos praticados até
o momento pelos Diretores e Conselheiros; 6. Ratificar todas as
operações com partes relacionadas desde a última Assembleia Geral
Extraordinária que aprovou matéria semelhante, e expressamente, todas
as ações tomadas pelos Diretores e Conselheiros naquele período,
inclusive contratos de empréstimo em vista de disputas judiciais ou
administrativas, em acordo com a Cláusula 36 do Estado (By-laws) da
Companhia (‘Indenização e Exoneração dos Conselhos e Diretores’)”.
(grifos meus)

5.
No entanto, de acordo com a reclamação, o Instrumento Particular de
Alienação Fiduciária de Ações em Garantia (fls. 019/048), celebrado em 8.6.2009
entre o E.M.S.S. e a Lácteos, proibiria esta última de “vender, onerar, transferir,
ceder, alienar ou concordar em vender, transferir, ceder ou alienar as Ações” de
emissão da Parmalat. Adicionalmente, o Instrumento Particular de Alienação
Fiduciária de Ações em Garantia (fls. 52/81), celebrado entre o E.M.S.S. e a LAEP
em 8.6.2009, vedaria a venda por esta última de qualquer ação de emissão da
Lácteos.

6.
Em sua reclamação, o E.M.S.S. trouxe ainda cópia da notícia, publicada em
18.10.2011, às 12h24min na edição online da revista Exame, de acordo com a qual
a LAEP teria decidido colocar à venda sua participação na Parmalat (fl. 18).

7.
Em razão dos fatos narrados na reclamação, o E.M.S.S. solicitou à CVM que
adotasse as providências cabíveis, inclusive que determinasse à LAEP a publicação
de fato relevante informando que estava impossibilitada de vender, direta ou
indiretamente, sua participação acionária na Parmalat.

8.
Instada pela Superintendência de Orientação ao Investidor – SOI a se
manifestar (Ofício CVM/SOI/No1552/2011, de 13.12.2011 - fl.134), a Companhia
alegou, em síntese, que a validade e a exequibilidade dos contratos celebrados com
o E.M.S.S. estariam em discussão no âmbito de procedimentos arbitrais e judiciais.
Alegou, ademais, que a celebração desses contratos, bem como a existência da
disputa, foram devidamente divulgadas ao mercado, por meio dos fatos relevantes
de 9.6.2009 e 1.7.2009 (fls. 155/158) e do comunicado ao mercado de 14.4.2011
(fls. 177/180). Especificamente quanto à venda da participação no capital social da
Parmalat, argumentou que a simples deliberação assemblear, autorizando a
negociação da venda pela diretoria, não configuraria ato ou fato relevante.

9.
Em 21.6.2012, o E.M.S.S. encaminhou para a CVM cópia da notificação
recebida da LAEP em 14.2.2012, na qual esta lhe informou que não tinha a
intenção de vender sua participação na Parmalat e que a deliberação assemblear de
17.10.2011 não poderia ser interpretada como uma sinalização de que tinha a
intenção de efetuar a referida venda.

10.
Conjuntamente com a cópia da referida notificação, o E.M.S.S. também
encaminhou cópia de sua resposta à LAEP de 19.6.2012, na qual argumentou que
seria difícil entender a razão pela qual os acionistas teriam autorizado os diretores a
iniciarem a negociação e a assinarem documentos para concretizar a venda da
participação na Parmalat, senão porque tinham a intenção de fazer tal operação.

III. DA ACUSAÇÃO
11.
Em 27.9.2012, a SEP apresentou termo de acusação (“Acusação”), no qual
Antonio Romildo da Silva (“Acusado”) é acusado, na qualidade de representante
legal da LAEP, de ter descumprido o disposto no art. 3o da Instrução CVM no

358/2002, combinado com o disposto no art. 44, §2o, da Instrução CVM no
480/2009, por não ter divulgado fato relevante sobre a autorização de venda de
participação da Companhia na Parmalat, deliberada na assembleia geral ocorrida
em 17.10.2011, bem como sobre a existência de disputa judicial referente aos
contratos celebrados com E.M.S.S., que poderiam obstar a efetivação da venda.

12.
De acordo com a Acusação, nos termos do art. 2o da Instrução CVM no
358/2002, não seria necessária a completa certeza do negócio para que surgisse
fato relevante. Para esse fim, bastaria a possibilidade de sua ocorrência, apta a
influenciar a decisão de investimento dos investidores.

13.
Ainda de acordo com a Acusação, a relevância da deliberação assemblear
que autorizou os diretores da LAEP a negociar e a celebrar a venda da participação
na Parmalat estaria evidenciada pela importância dessa participação nos negócios
da Companhia. Nesse sentido, a Acusação destaca os seguintes fatos:

a)
conforme apresentado no item 29 do 1o ITR de 2012 (fls. 199/200), o
resultado financeiro da Parmalat representava cerca de 30% do resultado
consolidado da LAEP e, quanto aos ativos, a participação relativa era de 20%;

b)
por diversas vezes a Parmalat é citada nos fatores de risco do Formulário de
Referência 2012, versão 4.0, entregue pela Companhia em 1.8.2012 (fl. 202); e

c)
o item 7.5, subitem “c” do referido Formulário de Referência afirma que “a
Companhia atua como gestora e investidora de private equity, inclusive em
empresas em condições especiais (distressed assets). Em 26.05.06, o grupo LAEP
adquiriu o controle da Padma [Parmalat] no âmbito do seu Plano de Recuperação
Judicial. A marca Parmalat tem peso relevante na operação de algumas de suas
subsidiárias” (fl. 181).

14.
Para a Acusação, outra circunstância que evidenciaria a relevância da
aludida decisão assemblear seria a oscilação atípica observada na cotação dos BDRs
de emissão da LAEP, durante o pregão de 18.10.2011, dia seguinte ao da
divulgação da ata da assembleia. Teria ocorrido variação negativa de 23,76% na
cotação de fechamento em relação ao dia anterior, bem como aumento de 305%
no volume negociado em relação ao volume médio negociado nos 30 dias
anteriores, conforme tabela abaixo:

Nome da Ação: DR3 (MILK11)
Preço por ação (em
Dia
Especif.
No
Negócios
Part
(%)
Quantidade
Volume
(R$)
Part.
(%)
Aber. Mín. Máx. Méd.
03
DR3
1.384
0,217
15.215.300
13.440.037
0,229
0,88
0,84 0,93 0,88
04
DR3
1.170
0,153
12.298.200
10.368.768
0,140
0,85
0,81 0,87 0,84
05
DR3
956
0,168
10.802.768
9.327.381
0,171
0,87
0,84 0,88 0,86
06
DR3
1.153
0,207
14.506.200
12.678.449
0,218
0,87
0,86 0,90 0,88
07
DR3
654
0,112
7.676.900
6.580.823
0,132
0,88
0,82 0,89 0,86
10
DR3
860
0,178
7.366.700
6.132.742
0,133
0,84
0,81 0,86 0,83
11
DR3
686
0,122
4.600.200
3.799.319
0,066
0,83
0,81 0,84 0,83
13
DR3
1.007
0,123
14.615.800
12.454.734
0,092
0,84
0,81 0,88 0,85
14
DR3
2.507
0,570
23.816.300
21.458.108
0,418
0,88
0,85 0,97 0,90
17
DR3
5.495
1,302
43.205.700
43.511.620
0,891
0,98
0,95 1,05 1,01
18
DR3
6.148
1,202 68.984.900
57.067.856
1,021 0,88 0,77 0,90 0,83
19
DR3
2.342
0,439
22.936.400
16.756.889
0,313
0,74
0,71 0,76 0,73
20
DR3
1.078
0,207
13.001.000
9.825.652
0,197
0,75
0,73 0,78 0,76

21
DR3
591
0,121
6.818.000
5.033.640
0,108
0,75
0,72 0,76 0,74
24
DR3
449
0,081
4.041.800
3.002.830
0,048
0,75
0,73 0,76 0,74
25
DR3
623
0,123
4.927.000
3.537.399
0,069
0,73
0,70 0,74 0,72
26
DR3
796
0,157
7.601.600
5.600.923
0,104
0,75
0,72 0,75 0,74
27
DR3
506
0,068
4.876.300
3.584.569
0,38
0,74
0,72 0,74 0,74
28
DR3
865
0,202
11.252.100
8.531.458
0,148
0,74
0,73 0,78 0,76
31
DR3
278
0,055
2.515.000
1.855.877
0,033
0,74
0,73 0,75 0,74
Total
29.648
0,265 300.958.100 254.549.074 0,209

15.
Considerando a relevância da Parmalat nos negócios da LAEP e a oscilação
atípica observada no pregão do dia 18.10.2011, a Acusação concluiu que a
autorização concedida pela assembleia geral aos diretores da LAEP para que
negociassem e assinassem documentos de venda da participação na Parmalat
caracterizaria fato relevante. Assim sendo, a não divulgação dessa informação por
meio de aviso de fato relevante consubstanciaria infração ao disposto no art. 3o da
Instrução CVM no 358/20021, que, nos termos de seu art. 212, se aplicaria às
sociedades patrocinadoras de programas de BDR níveis II e III.

16.
A Acusação destacou a propósito que a divulgação da ata da assembleia pelo
sistema IPE não afastaria a necessidade de divulgação de fato relevante, nos temos
da Instrução CVM no 358/2002.

17.
Ainda de acordo com a Acusação, a LAEP também deveria ter informado, no
aviso de fato relevante, a existência de demanda judicial relativa aos contratos
celebrados com o E.M.S.S. que poderiam obstar a realização da aludida venda.

18.
Com relação à autoria da infração, a Acusação considerou, com base no
disposto no art. 44, §2o, da Instrução CVM no 480/2009, que o representante legal
dos emissores estrangeiros se equipara ao diretor de relações com investidores
para todos os fins previstos na legislação e regulamentação do mercado de valores
mobiliários.

IV. DA MANIFESTAÇÃO DA PFE
19.
Em 24.9.2012, a Procuradoria Geral Especializada – PFE3 entendeu que a
peça acusatória preenchia os requisitos constantes dos artigos 6o e 11 da
Deliberação CVM n.o 538/2008, apontando apenas que deveria ser acrescida na
imputação a menção ao §2o do art. 44 da Instrução CVM no 480/2009 por se tratar
a LAEP de emissor estrangeiro. A sugestão foi acolhida pela SEP.

V. DA DEFESA
20.
Em 13.11.2012, o Acusado apresentou defesa (fls. 243/262), alegando,
preliminarmente, que o termo de acusação não havia observado o disposto no art.
2o, §2o, da Deliberação CVM no 538/20084, já que não haveria elementos
conclusivos quanto à materialidade da acusação. De acordo com o Acusado, em vez
de formular o termo de acusação, a área técnica deveria ter proposto a instauração
de inquérito administrativo a fim que fosse aprofundada a apuração dos fatos.

21.
Ainda preliminarmente, o Acusado alegou o descumprimento do disposto no
art. 11 da Deliberação CVM no 538/20085, uma vez que não lhe fora dada a
oportunidade de se manifestar sobre os fatos abordados na Acusação, previamente
à sua formulação.

22.
Quanto ao mérito, o Acusado ressaltou que, na assembleia de acionistas da
LAEP, realizada em 17.10.2011, além da autorização conferida aos diretores para a
negociação da venda da Parmalat, foram aprovadas muitas outras matérias – como
o aumento de capital social autorizado pela Companhia – de importância

certamente maior, sem que, no entanto, tenham sido objeto de fato relevante ou
de questionamento da CVM ou de participantes do mercado.

23.
De outra parte, de acordo com o Acusado, a ampliação da alçada dos
diretores conferida pela assembleia para que pudessem negociar a alienação da
participação na Parmalat não configura fato relevante a ensejar a obrigatoriedade
de sua divulgação ao mercado. Se outro fosse o entendimento, haveria no mercado
uma enxurrada de fatos relevantes, que levaria ao mercado, em vez de informação,
verdadeira confusão, impedindo o discernimento entre os fatos triviais e os
efetivamente relevantes.

24.
Ainda segundo o Acusado, a deliberação assemblear não poderia ser
interpretada como manifestação da intenção da Companhia em iniciar negociações
para a venda da participação na Parmalat. Em vez disso, constituiria ato interna
corporis sem efeito para o mercado. Somente haveria repercussão caso se
verificasse a prática de atos perante terceiros, com a manifestação de interesse ou
o início de tratativas. No entanto, no caso em apreço, não teria ocorrido nenhum
desses atos.

25.
Ainda de acordo com o Acusado, ainda que se entenda que a autorização
assemblear tenha sinalizado a intenção da Companhia em vender sua participação
na Parmalat, tal fato, por si só, não configuraria fato relevante. Isto porque a LAEP
seria uma sociedade atuante no setor de private equity, sendo esperado que a sua
administração possa, a qualquer tempo, iniciar um processo de desinvestimento.
Além disso, os ativos da Parmalat não teriam nenhuma materialidade para o
patrimônio da LAEP, o que tornaria sem relevância a suposta intenção de iniciar o
processo de venda da participação na Parmalat.

26.
Ainda a propósito, o Acusado argumentou que, de acordo com os
precedentes da CVM6, competiria à administração da companhia avaliar quais
informações devem ser divulgadas ao mercado. No caso, a administração da LAEP
teria julgado suficiente a publicidade conferida à ata da assembleia por meio do
sistema IPE. Desse modo, não teria ocorrido a divulgação de fato relevante,
porque, no entendimento da administração, a informação não era relevante.

27.
No que diz respeito à oscilação atípica observada na cotação dos BDRs da
LAEP no dia 18.11.2011, o Acusado afirmou que muitos outros eventos poderiam
explicá-la, não havendo evidências de que a sua causa tenha sido a autorização
concedida aos diretores para a venda da participação na Parmalat. Destacou, nesse
sentido, que haveria ao menos dois outros eventos que poderiam ter sido capazes
de influenciar a negociação dos BDRs: (i) o fato relevante divulgado pela LAEP
antes da abertura do referido pregão, comunicando a celebração de “Standbly
Equity Distribution Agreement (‘Contrato de Abertura de Linha de Capitalização’)
com Yorkville Advisors Consultoria Ltds, no montante de U$ 50 milhões” (fl.292); e
(ii) o aumento do valor do capital autorizado, que também foi aprovado na
assembleia realizada em 17.10.2011.

28.
No que tange à inserção, no fato relevante que deveria ter sido divulgado
acerca da autorização conferida à diretoria, de informação sobre a existência de
demanda judicial relativa aos contratos celebrados com E.M.S.S., que poderiam
obstar a venda da participação na Parmalat, o Acusado alegou que, sendo
desnecessária a divulgação do fato relevante, a inclusão dessa informação também
o seria. Ressaltou ainda que a existência do aludido litígio já havia sido
devidamente divulgada ao mercado, por meio do comunicado ao mercado de
14.4.2011, bem como do item 4.5 do Formulário de Referência da Companhia.

VI. DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

29.
Em reunião de Colegiado realizada em 22.2.2013, o Diretor Otavio Yazbek
foi sorteado como relator deste processo. Em razão do término do seu mandato, o
processo foi redistribuído, em 7.1.2014, ao Diretor Roberto Tadeu. Em 27.1.2015, o
processo foi redistribuído para mim, nos termos do art. 10 da Deliberação CVM no
558/2008.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 31 de março de 2015.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
--------------------------
1 “Art. 3o. Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível
na página da CVM na rede mundial de computadores, e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de
balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer
ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata
disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à
negociação.”.
2 “Art. 21. As normas desta Instrução aplicam-se às empresas patrocinadoras de programas de BDR níveis II e III,
naquilo que não forem incompatíveis com as disposições aplicáveis nos países em que emitidos os valores
mobiliários respectivos.”.
3 Memo no084/2012/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU
4 “§ 2o. Quando qualquer das Superintendências da CVM considerar que dispõe de elementos conclusivos quanto à
autoria e materialidade da irregularidade constatada, que permitam a formulação de acusação sem necessidade de
instauração de inquérito administrativo, deverá formular termo de acusação, que independerá de prévia aprovação do
Superintendente Geral.”
5 “Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do
investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.”
6 Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/5928, julgado em 17.04.2007.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2012/10069

Acusado:
Antonio Romildo da Silva

Assunto:
Não divulgação de fato relevante pelo representante legal de emissor
estrangeiro (infração ao art. 3o da Instrução CVM no 358/2002, c/c o
art. 44, §2o, da Instrução CVM no 480/2009).

Relator:
Diretor Pablo Renteria

VOTO

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado em face de
Antonio Romildo da Silva, na qualidade de representante legal da LAEP, em razão
da não divulgação, por meio de aviso de fato relevante, do teor da deliberação da
assembleia geral extraordinária de 17.10.2011, que autorizou os diretores “a
iniciarem negociação e, posteriormente, a assinatura de documentos para a venda,
direta ou indireta, da participação da Companhia na empresa Padma Indústrias de
Alimentos S.A. (anteriormente denominada Parmalat Brasil S.A. Indústrias de
Alimentos), ratificando todos os atos praticados até o momento pelos Diretores e
Conselheiros”. De acordo com a Acusação, o representante legal da LAEP teria,
dessa forma, incorrido na infração ao disposto no art. 3o da Instrução CVM no
358/2002, c/c o art. 44, §2o, da Instrução CVM no 480/2009.

I.
DA PRELIMINAR DE MÉRITO
2.
Inicialmente, afasto as duas preliminares de mérito arguidas pelo Acusado
em sua defesa. A primeira alegação é de que o termo de acusação não teria
observado o disposto no art. 2o, §2o, da Deliberação CVM no 538/20081, já que não
haveria elementos conclusivos quanto à materialidade da acusação. De acordo com

o Acusado, em vez de formular o termo de acusação, a área técnica deveria ter
proposto a instauração de inquérito administrativo a fim de que fosse aprofundada
a apuração dos fatos.

3.
A esse respeito, convém ressaltar que o referido preceito regulamentar
autoriza expressamente a área técnica da CVM a formular termo de acusação,
quando considerar que dispõe de elementos conclusivos quanto à autoria e
materialidade da irregularidade constatada, dispensada, nessa hipótese, a
condução de inquérito administrativo. Desta feita, o procedimento adotado pela SEP
para a apuração da infração ora imputada ao Acusado encontra específica previsão
normativa, cabendo à área, nos termos da regulamentação vigente, decidir se
dispõe de elementos suficientes para apresentar diretamente a acusação, ou se
deve propor ao Superintendente-Geral a instauração de inquérito administrativo2.

4.
Destaco, ademais, que, nos termos do art. 9o da Deliberação CVM no 5383,
de 2008, as peças acusatórias elaboradas pelas áreas técnicas da CVM se
submetem a prévio controle de legalidade, desempenhado pela Procuradoria
Federal Especializada – PFE, a quem compete analisar objetivamente a observância
dos requisitos do art. 6o e o cumprimento do art. 11 da aludida Deliberação. No
presente processo, ao proceder dessa maneira4, a PFE considerou que o termo de
acusação satisfazia os dispositivos regulamentares, inclusive o requisito
estabelecido no inciso II do art. 6o, segundo o qual a peça acusatória deve contar a
“narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações
apuradas”.

5.
Noto, também, que, apesar de alegar a ausência de elementos conclusivos
quanto à materialidade da acusação, o Defendente não apontou quais seriam os
aspectos da irregularidade identificada pela SEP que não teriam sido adequadamente apurados e tampouco requereu, durante este processo
sancionador, a realização de diligências para a produção de provas, como poderia
ter feito caso entendesse que os fatos abordados na peça acusatória não se
encontravam devidamente elucidados. Por todas essas razões, entendo que não
precede a alegação do Acusado de que o termo de acusação, ora em apreço, não
teria atendido ao disposto no art. 2o, §2o, da Deliberação CVM no 538/2008.

6.
De outra parte, o Acusado sustenta, ainda em sede preliminar, a
inobservância ao disposto no art. 11 da Deliberação CVM no 538/20085, uma vez
que não lhe foi dada a oportunidade de se manifestar sobre os fatos abordados na
Acusação, previamente à sua formulação.

7.
Nesse particular, noto que, de fato, o pedido de esclarecimentos feito pela
área técnica da CVM, antes de instaurado o processo sancionador, foi endereçado à
LAEP, por intermédio de seus advogados6. Entendo, todavia, que a melhor maneira
de cumprir o disposto no art. 11 da Deliberação CVM no 538/2008 teria sido por
meio da intimação do representante legal da Companhia, uma vez que a acusação
seria imputada a ele.

8.
Não obstante, este Colegiado já consolidou o entendimento de que a
eventual desconformidade da peça acusatória com o disposto no aludido art. 11 não
tem o condão de produzir a nulidade do processo sancionador. Ainda durante a
vigência do art. 6o-B da Deliberação CVM no 457/2002, que precedeu o
mencionado dispositivo, o Colegiado teve a oportunidade de esclarecer que a prévia
manifestação do investigado “não confere um direito subjetivo aos indiciados nem
se consubstancia em uma defesa prévia, sendo medida única e exclusiva de
eficiência administrativa, com o objetivo de evitar acusações descabidas e melhorar
o nível probatório dos processos administrativos, buscando, ao final, a instauração
apenas de processos sancionadores justificados e que sejam instruídos com
qualidade (...)7”.

9.
Já sob a vigência da Deliberação CVM no 538/2008, que revogou a citada
Deliberação CVM no 457/2002, o Colegiado decidiu, seguindo a mesma orientação,
que a finalidade do art. 11 consiste em “proteger e viabilizar o exercício do poder
de polícia pela CVM. Com efeito, a oitiva preliminar tem por objetivo tão somente
dar suporte à formação da convicção da área técnica quanto à materialidade e a
autoria das infrações e auxiliar na boa instrução do processo, durante a etapa
investigativa de que trata o art. 9o, §2o, da Lei no 6.385, de 7.12.1976. O
dispositivo não confere, portanto, um direito subjetivo aos investigados, nem deve
ser confundido com defesa prévia8”.

10.
Desse modo, não tendo o art. 11 relação com o contraditório e o exercício
da ampla defesa, eventual equívoco no seu cumprimento não resulta na nulidade
do processo administrativo sancionador. Noto, ademais, que, no presente processo,
o Acusado teve a oportunidade de exercer seu direito de defesa e dela se
aproveitou para contestar integralmente a peça acusatória, como consta de fls. 243
a 294, de modo que prejuízo algum lhe foi ocasionado.

II.
DO MÉRITO DA ACUSAÇÃO
11.
Superadas as preliminares, passo a enfrentar o mérito da Acusação, que,
como visto, diz respeito à não divulgação, por meio de aviso de fato relevante, da
deliberação da assembleia geral extraordinária da LAEP, ocorrida em 17.10.2011,
que autorizou os diretores a iniciarem negociação e, posteriormente, a assinatura
de documentos para a venda, direta ou indireta, da participação da Companhia na
Parmalat, ratificando todos os atos praticados até o momento pelos diretores e
conselheiros.

12.
De acordo com a Acusação, a relevância da aludida deliberação assemblear
restaria caracterizada por duas razões. A primeira refere-se à oscilação atípica
observada na cotação dos BDRs patrocinados pela LAEP, durante o pregão de
18.10.2011, dia seguinte ao da divulgação da ata da assembleia. A segunda
relaciona-se à importância que a participação acionária na Parmalat representava
para os negócios da Companhia, o que estaria evidenciado pelo destaque conferido
a tal participação no Formulário de Referência da Companhia.

13.
O Acusado rebate, todavia, ambos os argumentos. Quanto à oscilação
atípica, alega que outros eventos poderiam explicá-la, tais como o aumento do
valor do capital autorizado, que também foi aprovado na assembleia realizada em
17.10.2011, e a divulgação de fato relevante pela LAEP, antes da abertura do
aludido pregão, comunicando a celebração do “Contrato de Abertura de Linha de
Capitalização” com a sociedade Y.A.C.

14.
Quanto ao segundo ponto, o Acusado ressalta que a decisão assemblear, ora
em apreço, teve por único efeito o de ampliar a alçada da diretoria, de modo a
autorizar os diretores a iniciarem negociações para tratar da venda da referida
participação acionária. Desse modo, a deliberação traduziu mero ato interno da
Companhia, não podendo ser interpretada como manifestação da Companhia no
sentido de querer alienar a referida participação. Alega, nessa direção, que a
Companhia não chegou a iniciar qualquer tratativa para negociar a venda.

15.
Aduz, adicionalmente, que, ainda que se entenda que a deliberação
assemblear tenha sinalizado a intenção da Companhia de vender sua participação
na Parmalat, tal fato, por si só, não configuraria fato relevante. A uma, porque a
LAEP é sociedade gestora de private equity, sendo esperado que a sua
administração possa, a qualquer tempo, iniciar um processo de desinvestimento. A
duas, porque os ativos da Parmalat não teriam nenhuma materialidade para o
patrimônio da LAEP.

16.
Por fim, o Acusado assevera que, nos termos da regulamentação vigente,
competia à administração da Companhia decidir se a referida deliberação constituía
fato relevante, tendo ela, nesse caso, concluído que não.

17.
Retomando os argumentos apresentados pelo Acusado em sua defesa, devo,
de início, concordar que não há como vincular a oscilação atípica observada na
cotação dos BDRs patrocinados pela LAEP, durante o pregão de 18.10.2011, com a
decisão da assembleia de autorizar os diretores a negociarem a venda, direta ou
indireta, da participação na Parmalat. De fato, as circunstâncias do caso evidenciam
a existência de outros fatos que poderiam ter ensejado a oscilação, como o
aumento do valor do capital autorizado da Companhia ou a celebração do acordo
com a Y.A.C.

18.
No entanto, como se sabe, não se faz imprescindível a verificação do seu
efetivo impacto na cotação ou no volume negociado dos valores mobiliários para
que determinado fato seja qualificado como relevante. Como evidenciado no caput
do art. 2o da Instrução CVM no 358/2002, consubstancia fato relevante todo aquele
ocorrido ou relacionado aos negócios da companhia que possa influir de modo
ponderável na decisão de investimento dos investidores. Em outras palavras, basta
para a caracterização da relevância do fato a sua potencial influência, e não já o
seu efetivo efeito sobre a cotação ou o volume negociado dos valores mobiliários.

19.
Cuida-se, com efeito, de entendimento consolidado no âmbito deste
Colegiado, cabendo mencionar, nessa direção, a seguinte decisão na qual o Diretor
Relator Pedro Marcilio de Souza ressaltou que:

“Fato relevante é o fato que tem o poder de alterar uma decisão de
investimento de um investidor racional. A relevância de um fato não é
afetada mesmo que, após sua divulgação, constate-se que não houve
mudança na cotação das ações ou no volume negociado. O que importa é
que o fato tenha força suficiente para alterar a decisão de investimento,
independentemente de essa alteração vir a ocorrer9”.

20.
Concordo com o Acusado que competia à administração da Companhia
ponderar se a deliberação assemblear, que autorizou a venda da participação na
Parmalat, configurava, à luz da regulamentação, fato relevante. No entanto, se é
verdade que a CVM não deve se substituir ao administrador na avaliação do que
seja fato relevante ou não, também me parece verdade que a decisão do
administrador, nesse tocante, não se afigura discricionária, devendo, ao reverso,
pautar-se nos critérios, já mencionados, estabelecidos no art. 2o da Instrução CVM
no 358/2002. Desta feita, caso se apure que o administrador dispunha, no caso
concreto, de informações que indicassem, de modo ponderoso, a relevância de
determinada informação, a CVM tem o dever de responsabilizar o administrador
que, contrariamente ao comando do referido dispositivo regulamentar, decidiu por
não divulgá-la na forma de aviso de fato relevante10.

21.
No presente caso, o Acusado argumenta que a decisão assemblear, que
autorizou a venda, pela diretoria, da participação na Parmalat, não era relevante,
haja vista ser ato interna corporis, que não sinalizou o início de qualquer tratativa,
sequer a intenção da Companhia de seguir nessa direção. Alega, adicionalmente,
que a participação da Parmalat era desprovida de materialidade para a Companhia.

22.
Tais argumentos poderiam justificar a decisão do Acusado em não divulgar a
aludida decisão assemblear na forma de aviso de fato relevante se não fosse pela
existência, no caso concreto, de informações significativas que atestavam, em
sentido oposto, a importância da dita deliberação para os negócios da Companhia.

23.
De uma parte, não me parece correto o entendimento do Acusado de que a
decisão da assembleia tenha se limitado a autorizar a diretoria a iniciar uma
eventual e incerta negociação. Isto porque a assembleia também aprovou a
ratificação de todos os atos que tinham sido, até aquele momento, praticados pelos
conselheiros e diretores da Companhia. Creio que vale aqui reproduzir novamente o
teor da deliberação:
“Autorizar os diretores a iniciarem negociação e, posteriormente, a
assinatura de documentos para a venda, direta ou indireta, da
participação da Companhia na empresa Padma Indústrias de Alimentos
S.A. (anteriormente denominada Parmalat Brasil S.A. Indústrias de
Alimentos), ratificando todos os atos praticados até o momento pelos
Diretores e Conselheiros”.

24.
Como se sabe, ratificação significa confirmação ou validação de atos
anteriormente praticados, o que, no caso em apreço, revela que os diretores e
conselheiros da LAEP já tinham realizado atos concretos e externos em direção à
alienação da participação na Parmalat. Por isso, ao contrário do que alega o
Acusado, a referida decisão assemblear teve o efeito de evidenciar não apenas a
intenção da Companhia em realizar tal negócio como também a existência de
tratativas nesse sentido.

25.
De outra parte, informações divulgadas pela própria Companhia ao mercado,
à época dos fatos, colocam em xeque a opinião do Acusado de que a participação
na Parmalat não tinha importância para os negócios da Companhia. Nesse ponto,
tem razão a Acusação ao ressaltar a relevância da participação para a LAEP com
base nas seguintes informações, que eram públicas:

i)
conforme apresentado no item 29 do 1o ITR de 2012, o resultado
financeiro da Parmalat representava cerca de 30% do resultado
consolidado da LAEP e, quanto aos ativos, a participação relativa era de
20%;
ii)
por diversas vezes a Parmalat é citada nos fatores de risco do
Formulário de Referência 2012, versão 4.0, entregue pela Companhia em
1.8.2012;
iii)
o item 7.5, subitem “c”, do referido Formulário de Referência afirma
que “a Companhia atua como gestora e investidora de private equity,
inclusive em empresas em condições especiais (distressed assets). Em
26.05.06, o grupo LAEP adquiriu o controle da Padma [Parmalat] no
âmbito do seu Plano de Recuperação Judicial. A marca Parmalat tem peso
relevante na operação de algumas de suas subsidiárias”.

26.
Com efeito, tais informações evidenciam a relevância da participação na
Parmalat para os negócios da LAEP. Mesmo sendo uma sociedade gestora de
private equity, que, como alega o Acusado, realiza desinvestimentos com
regularidade, é inegável que a alienação de um ativo, como a participação na
Parmalat, possuía relevância.

27.
Convém ressaltar, ainda a propósito, que é entendimento amplamente
consolidado deste Colegiado de que as tratativas e a expectativa de realização de
um negócio importante para a Companhia constituem, por si só, fato relevante, a
ensejar, portanto, a sua divulgação na forma estabelecida na Instrução CVM no
358, de 2002. Nessa direção, este Colegiado já teve a oportunidade de asseverar
que:
“não se exige que a informação seja definitiva, ou esteja formalizada,
para que se considere um fato relevante e, portanto, sujeito ao dever de
divulgação. Basta que a informação não seja meramente especulativa,
mera intenção não baseada em fatos concretos. Informações sobre atos
bilaterais
(contratos,
reestruturações
societárias
etc.)
podem
ser

divulgáveis, independentemente de consenso entre as partes, desde que
uma delas já tenha tomado a decisão de realizar o negócio, fazer uma
oferta de compra, ou tenha a intenção de prosseguir uma negociação, ou
concluir uma negociação em andamento. Nesses casos, divulga-se a
intenção, mas não a conclusão do negócio11”.

28.
Em suma, por todo o exposto, entendo que o Acusado dispunha de
elementos suficientes de informação que indicavam, de maneira ponderosa, que a
decisão da assembleia, no sentido de autorizar a diretoria a iniciar a negociação da
venda da participação da Companhia na Parmalat, assim como de ratificar os atos
já praticados nessa direção, configurava fato relevante, à luz do disposto no art. 2o
da Instrução CVM no 358, de 2002.

29.
Estabelecido, portanto, que se tratava de fato relevante, concordo com a
Acusação de que a administração da LAEP também deveria ter divulgado a
existência de demanda judicial relativa aos contratos celebrados com o E.M.S.S.
que poderiam obstar a realização da aludida venda, de maneira a fornecer ao
público investidor informações completas sobre o tema.

30.
Daí se segue que a não divulgação dessas informações na forma de aviso de
fato relevante configura infração ao comando estabelecido no art. 3o, caput, da
Instrução CVM no 358/200212, que impõe ao diretor de relações com investidores o
dever de dar ampla e imediata divulgação a qualquer fato relevante ocorrido ou
relacionado aos negócios do emissor. Note-se que, nos termos do art. 21 da
referida Instrução13, tal preceito se aplica às sociedades patrocinadoras de
programas de BDR níveis II e III.

31.
Tendo em vista que o Acusado desempenhava, à época dos fatos, a função
de representante legal da LAEP, emissora estrangeira patrocinadora de BDRs
admitidos a negociação no mercado brasileiro, concluo, com base no art. 44, §2o,
da Instrução CVM no 480, de 200914, ser ele o responsável pela infração.

III.
DA FIXAÇÃO DA PENA
32.
Passo, enfim, a fundamentar a fixação da penalidade a ser aplicada ao
Acusado. Entendo que, no presente caso, há uma importante circunstância
atenuante a ser considerada, a saber, o fato de que a ata da assembleia geral
extraordinária foi encaminhada, no mesmo dia de sua realização, pela Companhia
ao Sistema IPE, tornando-se, desse modo, disponível na rede mundial de
computadores. Houve, portanto, imediata divulgação ao público da deliberação
assemblear, embora por meio inadequado, que não assegura, a contento, a ampla
disseminação da informação relevante junto aos investidores. De todo modo, não
houve, no presente caso, retenção indevida da informação pela administração da
Companhia, tampouco identifico nos autos indício de ocorrência de assimetria
informacional.

33.
Tendo em vista tal circunstância, voto, com base no art. 11 da Lei no 6.385,
de 1976, pela condenação de Antonio Romildo da Silva à penalidade de
advertência, por não ter divulgado fato relevante sobre a autorização de venda da
participação da Companhia na Parmalat, deliberada na assembleia geral
extraordinária de 17.10.11, fornecendo informações completas sobre o assunto, em
infração ao disposto no art. 3o da Instrução CVM no 358, de 2002, combinado com
o disposto no art. 44, §2o, da Instrução CVM no 480, de 2009.

É como voto.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2015

Pablo Renteria

DIRETOR-RELATOR
---------------------
1 “§2o. Quando qualquer das Superintendências da CVM considerar que dispõe de elementos
conclusivos quanto à autoria e materialidade da irregularidade constatada, que permitam a
formulação de acusação sem necessidade de instauração de inquérito administrativo, deverá
formular termo de acusação, que independerá de prévia aprovação do Superintendente
Geral.”
2 V. nessa mesma direção o PAS CVM no SP2010/178, Relator Diretor Roberto Tadeu,
julgado em 25.3.2014.
3 “Art. 9o. Antes da intimação dos acusados para apresentação de defesa, a PFE emitirá
parecer sobre o termo de acusação, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do termo
de acusação, analisando objetivamente a observância dos requisitos do art. 6o e o
cumprimento do art. 11.
Parágrafo único. A Superintendência que tiver oferecido o termo de acusação poderá,
considerando o parecer da PFE, arquivar o processo.”.
4 MEMO no 084/2012/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU – fls. 216 a 219.
5 “Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado
no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou
no termo de acusação, conforme o caso.”
6 OFÍCIO/CVM/SOI/No1552/2011, de 13.12.2011 – fl.134.
7 PAS CVM no RJ2006/4665, Relator Diretor Pedro Marcilio, julgado em 9.1.2007.
8 PAS CVM no RJ2006/8572, Relator Diretor Otavio Yazbek, julgado em 16.3.2010.
9 PAS CVM no RJ2006/5928, Relator Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, julgado em
17.4.2007.
10 Como destacado pelo então Diretor-Relator Marcelo Trindade: “O juízo do administrador é
o mais sábio para atestar o momento em que se passa do campo da mera expectativa para o
da possibilidade real sobre a efetivação de um negócio, de uma perda ou de um lucro, e a
eventual incerteza quanto à concretização final do evento não deve afastar o dever de
informar, desde que, naturalmente, seja feita a ressalva quanto àquela incerteza. Não se
quer nem de longe negar que a CVM possa e deva julgar a qualidade da informação
prestada, e o acerto ou o erro de sua retenção indevida ou divulgação açodada. Mas, quando
o fizer, deve a CVM ter em conta que estará realizando um post mortem. Dessa maneira, e
em não havendo insider trading, o rigor na análise fria e posterior dos fatos deve ser
temperado pela lembrança de que as decisões foram tomadas no calor dos acontecimentos,
sob a tensão do momento” (PAS CVM no 22/99, julgado em 16.8.2001).
11 Voto do Diretor Pedro Oliva Marcílio de Souza no âmbito do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2006/5928, julgado em 17.4.2007.
12 “Art. 3o. Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores enviar à CVM, por meio de
sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, e, se for
o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores
mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato
relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e
imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores
mobiliários sejam admitidos à negociação.”.
13 “Art. 21. As normas desta Instrução aplicam-se às empresas patrocinadoras de programas
de BDR níveis II e III, naquilo que não forem incompatíveis com as disposições aplicáveis
nos países em que emitidos os valores mobiliários respectivos.”.
14 “Art. 44. (...)
§2o. O representante legal dos emissores estrangeiros é equiparado ao diretor de relações
com investidores para todos os fins previstos na legislação e regulamentação do mercado de
valores mobiliários.”

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes
Fernandes
na
Sessão
de
Julgamento
do
Processo
Administrativo
Sancionador CVM no RJ2012/10069 realizada no dia 31 de março de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de
Julgamento
do
Processo
Administrativo
Sancionador
CVM
no
RJ2012/10069 realizada no dia 31 de março de 2015.

Senhor Presidente, eu também acompanho o voto do Relator.

Luciana Dias
DIRETORA

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2012/10069 realizada no dia 31 de março de 2015.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado
do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos,
decidiu pela aplicação da penalidade de advertência, nos termos do voto do Diretor-
relator.
Encerro a Sessão, informando que o acusado punido poderá
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE